Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000038-65.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 60971713 foram apresentados os cálculos pela Contadoria Judicial. No ID: 61605569, o SINDIRETA/DF concordou com os cálculos apresentados e requereu sua homologação e imediata expedição/retificação das ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais. No ID: 63091184, o DISTRITO FEDERAL concordou com os cálculos. Compulsando o site deste Tribunal, verifica-se que os embargos à execução n. 0009017-79.2009.807.0000 transitaram em julgado em 20/02/2015. Pois bem. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo cálculos acostados no ID: 60971713. Preclusa esta decisão, retifiquem-se, para constar os novos valores, os seguintes precatórios: n. 0023163-47.2017.8.07.0000, relativo aos credores FREDERICO ERNESTO DOS SANTOS, GABRIEL OLIVEIRA ROCHA, GEONAIDE MENDES AGUIAR, GERARDA DA SILVA CARVALHO, GILDASIO PEREIRA DE SOUZA e GILBERTO SILVA, com o destaque dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; e, n. 0023166- 02.2017.8.07.0000, relativo aos honorários de sucumbência. Oficie-se à COORPRE. Registra-se que, após a retificação dos valores, os precatórios deverão retomar o regular trâmite processual, exceto quanto a GILBERTO SILVA (sucedido por Ruth Barros Silva), haja vista a suspensão deferida na decisão de ID: 58492094 para regularização da habilitação dos novos sucessores. Brasília, 05 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR